Tribunal: TJBA
Processo: 8039481-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039481-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OLINTO PEREIRA ALVES NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

AGRAVADO: KAUA RAMOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, TADEU VELAME FERREIRA, TALITA BASTOS SANTOS LOBO, NAYA BASTOS SANTOS LOBO

ACORDÃO

Ementa
: Direito Civil
e
Processual Civil. Agravo
d
e Instrumento. Ação
d
e Alimentos. Pleito
d
e Revogação
d
e Liminar
q
ue Fixou Alimentos Provisórios. Preclusão Pro Judicato. Extinção
d
o Feito
e
m Relação
a
os Irmãos
d
o Alimentando. Descabimento. Necessidade
s
e Dilação Probatória. Recurso
Conhecido e Não
Provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Juíza da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu os pedidos de revogação de liminar que fixou alimentos provisórios e de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação aos agravantes, irmãos unilaterais do alimentando.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir o pleito de revogação da liminar que fixou alimentos provisórios, já analisado e indeferido em decisão anterior, sob o prisma da preclusão pro judicato; (ii) determinar se a inclusão dos avós do alimentando no polo passivo da lide justifica a extinção do feito em relação aos agravantes, irmãos do alimentando.

III. Razões de decidir

3. A preclusão
pro judicato
impede a rediscussão de matérias já decididas, conforme previsto nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. O pleito de revogação da liminar que fixou alimentos provisórios já foi analisado e rejeitado no julgamento do agravo de instrumento n.º 8001105-55.2023.8.05.0000, não sendo cabível nova apreciação.

4.
De acordo com os artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil, os parentes colaterais (irmãos) somente são obrigados a prestar alimentos na ausência ou insuficiência de ascendentes e descendentes com capacidade para suportar o encargo. Contudo, o art. 1.698 do Código Civil prevê que, na hipótese de insuficiência parcial, parentes de grau imediato podem ser chamados a concorrer na proporção de seus recursos.

5. A inclusão dos avós no polo passivo da lide não autoriza a exclusão imediata dos irmãos agravantes, pois é necessário aferir, mediante dilação probatória, a capacidade econômica da genitora, dos avós e dos agravantes, para determinar a proporção do encargo alimentar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e
não
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento sob o
nº
8039481-76.2024.8.05.0000
, em que é a
gravante

OLINTO PEREIRA ALVES NETO
e a
gravado

K. R. D. N.
e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator
.